Tribunal: TJSP
Processo: 1000409-23.2016.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
*AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. ABSTENÇÃO DE PROTESTO, NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E COMPENSAÇÃO. Demanda ajuizada no âmbito da relação contratual mantida entre as partes, mediante a qual a Empresa autora visa à declaração de inexigibilidade das "Duplicatas" nos 019725, 019923 e 020561, emitidas pela Empresa ré nos valores de R$ 12.070,04, R$ 12.070,04 e R$ 60.350,20,

Ementa:
*AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. ABSTENÇÃO DE PROTESTO, NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E COMPENSAÇÃO. Demanda ajuizada no âmbito da relação contratual mantida entre as partes, mediante a qual a Empresa autora visa à declaração de inexigibilidade das "Duplicatas" nos 019725, 019923 e 020561, emitidas pela Empresa ré nos valores de R$ 12.070,04, R$ 12.070,04 e R$ 60.350,20, respectivamente, com vencimento para os dias 08 de agosto, 08 de setembro e 31 de dezembro de 2015, além da cobrança a título de "Indenização – Reversa de Equipamentos" pela quantia de R$ 62.285,99, com pedido de abstenção de protesto dos títulos indicados, declaração de nulidade de cláusula contratual e compensação de crédito. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que pede a anulação da sentença por ausência de fundamentação, insistindo quanto ao mérito na procedência da Ação, com a rejeição do pedido reconvencional. EXAME: Ação que versa discussão sobre título executivo extrajudicial com pedido de abstenção de protesto. Matéria que se insere na competência de uma das Câmaras que compõem a Subseção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do artigo 5o, inciso II, item II.3, da Resolução n° 623/2013. RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000409-23.2016.8.26.0543, da Comarca de Santa Isabel, em que é apelante HESA
89
INVESTIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA,
é
apelado
MONTARTE
LOCADORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
NÃO CONHECIDO, com determinação de redistribuição. V.U.*, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E ANGELA LOPES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000409-23.2016.8.26.0543 -Voto no 19.476
2
VOTO No
: 19.476
APELAÇÃO No: 1000409-23.2016.8.26.0543
COMARCA
: SANTA ISABEL - 2a VARA
APELANTE
: HESA 89 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
APELADA
: MONTARTE LOCADORA LTDA.
JUÍZA
: CLÁUDIA VILIBOR BREDA
*AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
C.C.
ABSTENÇÃO
DE
PROTESTO,
NULIDADE
DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL
E
COMPENSAÇÃO. Demanda ajuizada no âmbito da relação
contratual mantida entre as partes, mediante a qual a
Empresa autora visa à declaração de inexigibilidade das
“Duplicatas” nos 019725, 019923 e 020561, emitidas pela
Empresa ré nos valores de R$ 12.070,04, R$ 12.070,04 e R$
60.350,20, respectivamente, com vencimento para os dias
08 de agosto, 08 de setembro e 31 de dezembro de 2015,
além da cobrança a título de “Indenização
Reversa de
Equipamentos” pela quantia de R$ 62.285,99, com pedido
de abstenção de protesto dos títulos indicados, declaração de
nulidade de cláusula contratual e compensação de crédito.
SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que
pede a anulação da sentença por ausência de
fundamentação, insistindo quanto ao mérito na procedência
da Ação, com a rejeição do pedido reconvencional.
EXAME: Ação que versa discussão sobre título executivo
extrajudicial com pedido de abstenção de protesto. Matéria
que se insere na competência de uma das Câmaras que
compõem a Subseção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e
38a Câmaras) deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação do
artigo 5o, inciso II, item II.3, da Resolução n° 623/2013.
RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de
redistribuição.*
Vistos.
A MMa. Juíza “a quo” proferiu a r. sentença
apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO IMPROCEDENTE o pedido
formulado por HESA 89 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., nos
autos da ação ajuizada em face de MONTARTE LOCADORA LTDA.,
julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000409-23.2016.8.26.0543 -Voto no 19.476
3
487, II, do Código de Processo Civil. Arcará a autora com o pagamento
das custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios do requerido, que arbitro em dez por cento (10%) do valor
da causa, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Por fim, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE a RECONVENÇÃO, nos termos do
artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a autora
reconvinda a pagar para a ré reconvinte a quantia de R$ 84.490,28,
com correção monetária pelos índices adotados para cálculos judiciais
a contar do ajuizamento mais juros de mora pela taxa de um por cento
(1%) ao mês a contar da citação. Em razão da sucumbência, condeno a
autora reconvinda ao pagamento das custas e dos honorários
advocatícios que fixo em 10% do valor atribuído à causa. Publique-se.
Registre-se. Intime-se. Comunique-se.” (“sic”, fls. 627/632).
Os Embargos de Declaração opostos pela
autora foram rejeitados (fls. 635/640 e 657/658).
Inconformada, apela a autora visando à
anulação da sentença por ausência de fundamentação, insistindo quanto
ao mérito na procedência da Ação e na rejeição do pedido
reconvencional (fls. 660/679).
Anotado o Recurso (fl. 682), a ré apresentou
contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (fls. 684/690).
É o relatório, adotado o de fls. 642/643.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000409-23.2016.8.26.0543 -Voto no 19.476
4
Conforme já relatado, a MMa. Juíza “a quo”
proferiu a r. sentença apelada, decidindo “in verbis”: “... JULGO
IMPROCEDENTE o pedido formulado por HESA 89 INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., nos autos da ação ajuizada em face de
MONTARTE LOCADORA LTDA., julgando extinto o feito, com
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de
Processo Civil. Arcará a autora com o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios do requerido, que
arbitro em dez por cento (10%) do valor da causa, nos termos do art.
85, §§ 1o e 2o, do CPC. Por fim, julgo PARCIALMENTE
PROCEDENTE a RECONVENÇÃO, nos termos do artigo 487, I, do
Código de Processo Civil, para condenar a autora reconvinda a pagar
para a ré reconvinte a quantia de R$ 84.490,28, com correção
monetária pelos índices adotados para cálculos judiciais a contar do
ajuizamento mais juros de mora pela taxa de um por cento (1%) ao mês
a contar da citação. Em razão da sucumbência, condeno a autora
reconvinda ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios que
fixo em 10% do valor atribuído à causa. Publique-se. Registre-se. Intime-
se. Comunique-se.” (“sic”, fls. 627/632).
Trata-se de “Ação Declaratória de Nulidade de
Cláusula Contratual c.c. Reconhecimento de Crédito e Pedido de
Compensação” ajuizada no âmbito da relação contratual mantida entre
as partes, mediante a qual a Empresa autora visa à declaração de
inexigibilidade das “Duplicatas” nos 019725, 019923 e 020561,
emitidas pela Empresa ré nos valores de R$ 12.070,04, R$ 12.070,04 e
R$ 60.350,20, respectivamente, com vencimento para os dias 08 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000409-23.2016.8.26.0543 -Voto no 19.476
5
agosto, 08 de setembro e 31 de dezembro de 2015 (v. fls. 304/307), além
da cobrança a título de “Indenização Reversa de Equipamentos” pela
quantia de R$ 62.285,99 (v. fl. 308), com pedido de abstenção de
encaminhamento dos títulos indicados a protesto, declaração de
nulidade de cláusula contratual e compensação de crédito (fls. 1/12).
Contudo,
o
Recurso
não
comporta
conhecimento por esta Câmara.
É que as ações e execuções de insolvência civil
e as execuções singulares, quando fundadas em título executivo
extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou
ineficácia ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de
protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação ou
substituição de título ao portador, não são de competência desta Câmara,
a teor do disposto artigo 5o, inciso II, item II.3, da Resolução n°
623/2013 desta Corte. Assim, a competência para o exame deste
Recurso é de uma das Câmaras da 11a a 24a, 37a e 38a da Seção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo.
Ressalta-se que, conforme previsto no artigo
103, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “a competência
dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que
haja reconvenção ou ação contrária, ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias
que possam modificá-la”.
Impõe-se, pois, o não conhecimento do
Recurso, com determinação de remessa dos autos para uma das Câmaras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000409-23.2016.8.26.0543 -Voto no 19.476
6
da Seção de Direito Privado II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras) desta E.
Corte.
A propósito, eis a farta Jurisprudência:
1016493-96.2014.8.26.0405
Classe/Assunto: Apelação Cível / Locação de Móvel
Relator(a): Carmen Lucia da Silva
Comarca: Osasco
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/10/2020
Data de publicação: 28/10/2020
Ementa: DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Ação declaratória de inexigibilidade do
débito c.c. sustação do protesto. Hipótese em que se discute a valide, eficácia e
exigibilidade de duplicada de serviços emitida com base em nota fiscal vinculada a
contrato de prestação de serviços. Matéria não abarcada pela esfera de competência
desta 25a Câmara de Direito Privado. Competência da 11o à 24a e da 37a e 38a
Câmaras da Seção de Direito Privado. Determinação de remessa dos autos à
Subseção II da Seção de Direito Privado deste Colendo Tribunal de Justiça, com
fulcro no artigo 5o, inciso II, alínea II.3 c.c II.9, da Resolução n. 623/2013 desta Corte.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1086698-56.2018.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Compra e Venda
Relator(a): Claudio Hamilton
Comarca: Santos
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 16/07/2020
Data de publicação: 17/07/2020
Ementa: COMPETÊNCIA RECURSAL - APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA

Notas fiscais Saldo remanescente - Matéria que não se insere no rol de competência
preferencial desta Subseção de Direito Privado Competência recursal da Colenda
Subseção de Direito Privado II - Recurso não conhecido Remessa determinada.

1005912-07.2019.8.26.0127
Classe/Assunto: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Cesar Luiz de Almeida
Comarca: Carapicuíba
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 28/04/2020
Data de publicação: 28/04/2020
Ementa: APELAÇÕES EMBARGOS À EXECUÇÃO PRETENSÃO EXECUTÓRIA
LASTREADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL (NOTAS FISCAIS
ACOMPANHADAS DE COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA e
instrumento de protesto)
MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA
SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO ARTIGO 5o, INCISO II, ITEM II.3,
DA RESOLUÇÃO No 623/2013
RECURSOS NÃO CONHECIDOS, COM
DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.
1009119-82.2017.8.26.0127

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000409-23.2016.8.26.0543 -Voto no 19.476
7
Classe/Assunto: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Relator(a): Lino Machado
Comarca: Carapicuíba
Órgão julgador: 30a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/07/2019
Data de publicação: 01/08/2019
Ementa: Apelação Ação de cobrança fundada em título de crédito Duplicata/Nota
fiscal - Competência para julgamento da Segunda Subseção de Direito Privado. É da
competência da Subseção II da Seção de Direito Privado desta Corte o julgamento de
recurso decorrente de dívida fundada em títulos de crédito (duplicata/nota fiscal).
Apelação não conhecida, determinada a redistribuição a uma das Câmaras da II
Subseção de Direito Privado (11a à 24a, 37a e 38a Câmaras).

1066155-32.2018.8.26.0100
Classe/Assunto: Apelação Cível / Compra e Venda
Relator(a): Alfredo Attié
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/08/2020
Data de publicação: 17/08/2020
Ementa: AÇÃO DE COBRANÇA. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL.
Duplicata. Irrelevância do negócio jurídico subjacente à constituição do título.
Matéria inserida na competência recursal das Câmaras numeradas entre 11a a 24a e
37a e 38a, nos termos da Resolução n° 623/2013 (art. 5o, inciso II.3) do Órgão Especial
do Tribunal de Justiça. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO COM
DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.
Diante do exposto, não se conhece do Recurso
pela manifesta incompetência desta 27a Câmara de Direito Privado,
determinando-se desde logo a redistribuição para uma das Câmaras que
compõem a Subseção de Direito Privado II, com as cautelas de rigor.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora